Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-46.2022.8.11.0024
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000557-46.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Ameaça]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AIDE RODRIGUES MARTINS - CPF: 032.640.631-07 (APELANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), SUSE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 474.876.581-04 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. EXPRESSÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA. FALTA DE PUBLICIDADE. DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença absolutória em ação penal privada por suposta prática do crime de difamação, tipificado no art. 139 do CP, em razão de declarações feitas em ambiente privado.

Fato relevante. As expressões imputadas ao acusado não identificaram de forma objetiva a suposta vítima e foram proferidas em âmbito restrito, sem qualquer forma de divulgação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se as expressões genéricas e proferidas em ambiente privado caracterizam o crime de difamação; (
ii
) saber se há prova da identificação inequívoca da vítima; e (
iii
) saber se houve demonstração do animus
diffamandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os crimes contra a honra exigem a identificação objetiva da vítima e a divulgação pública do fato ofensivo, requisitos ausentes na hipótese dos autos.

A ausência de publicidade impede a configuração da difamação, que pressupõe ofensa à reputação perante terceiros.

A conduta analisada revela ausência de dolo específico voltado à difamação, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A difamação exige a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima com identificação objetiva e divulgação pública. 2. Expressões genéricas e proferidas em ambiente privado, sem publicidade e sem individualização da vítima, não configuram o delito previsto no art. 139 do CP.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aide
Rodrigues Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou improcedente a queixa-crime por ela ajuizada em face de
Suse
De Arruda Santos
, absolvendo-a da imputação de prática do crime de difamação, nos termos do artigo 139 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A apelante sustenta que a apelada teria proferido ofensas contra sua honra ao chamá-la de “puta” em áudios e mensagens trocadas com seu
ex-companheiro
, bem como
divulgado tais afirmações
a terceiros, inclusive ao próprio empregador da apelante (ex-marido da apelada). Alega ainda que o conteúdo dos áudios e o vídeo de agressão física seriam suficientes para evidenciar o dolo específico e a autoria.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob os fundamentos de ausência de individualização da suposta vítima nas falas
questionadas
, falta de publicidade das ofensas, ilicitude das provas apresentadas e ausência do elemento subjetivo do tipo penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Identificação objetiva da vítima

Nos áudios e mensagens acostados aos autos (
IDs
82914405 e 82914399), não há menção expressa ao nome da apelante, tampouco são descritas características ou circunstâncias que permitam identificá-la com segurança. A expressão “essa puta aí” ou “essas putas” é genérica, usada no plural, e não permite, por si só, individualizar a pessoa ofendida. A jurisprudência é firme em exigir essa determinação, sob pena de inviabilidade da persecução penal privada.

Ausência de publicidade

O núcleo do tipo penal de difamar é “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Para que se caracterize o tipo penal, exige-se que a ofensa seja divulgada a terceiros, atingindo a imagem da vítima no seio da coletividade.

No caso dos autos, os áudios e mensagens foram enviados em contexto de discussão íntima entre ex-cônjuges, sem comprovação de que a querelada os tenha intencionalmente tornado públicos. O simples fato de o ex-marido da apelada (atual empregador da apelante) ter tido acesso às mensagens não comprova publicidade dolosa por parte da acusada.

Fragilidade e ilicitude das provas

A defesa arguiu a ausência de cadeia de custódia e a fragilidade dos arquivos eletrônicos apresentados (áudios e
prints
), os quais não vieram acompanhados de
metadados
, identificação de autoria, nem mesmo de contexto verificável. Ainda que superado esse ponto, o conteúdo é insuficiente para sustentar a pretensão condenatória.

E apesar de a
apelante
apontar que a
apelada
proferiu xingamentos sobre ela à várias pessoas, e teria disseminado que ela teria tido um relacionamento extraconjugal, não há qualquer prova dessa propagação por parte da querelada.

Ao contrário, o que se evidenciou nestes autos pelos depoimentos colhidos em Juízo, foi que as testemunhas já teriam
a
visto o
ex-companheiro
da
apelada
em lugares diversos ao do local de trabalho, o que as fez concluir que eles tinham um envolvimento amoroso, e todas afirmaram que há boatos na cidade de que a querelante é/foi “amante” do
ex-companheiro
da
apelada
.

Diante disso, não há prova alguma de que a
apelada
difamou a imagem da
apelante.

Ausência de animus
diffamandi

Ainda que se admitisse que os termos ofensivos pudessem ser subjetivamente direcionados à querelante, é indispensável para a configuração do tipo penal o dolo específico de ofender a reputação da vítima perante terceiros. A jurisprudência dos tribunais superiores é uniforme no sentido de que palavras ofensivas ditas em desabafo ou em ambiente de conflito conjugal não configuram, por si só, o animus
diffamandi
necessário.

Como bem pontuado na sentença, trata-se de ambiente de forte tensão emocional, em que as palavras foram proferidas sem a intenção clara de macular a imagem da suposta vítima perante a coletividade, e sim dentro de uma esfera privada.

Irrelevância da transação penal anterior

A apelante tenta utilizar a transação penal firmada pela apelada em outro feito (autos nº 1000612-94.2022.8.11.0024, relativo à lesão corporal) como reconhecimento de culpa no presente caso. Tal argumento não procede. A transação penal não gera efeito de confissão ou prova de autoria, conforme reiterado pela jurisprudência e pela própria sentença.

A imputação deduzida pela querelante/apelante diz respeito ao crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, cuja configuração exige a presença dos seguintes elementos: imputação de fato ofensivo à reputação de outrem; identificação inequívoca da vítima; divulgação pública da ofensa; existência de dolo específico – animus
diffamandi
.

Examinando-se os autos, verifica-se que os elementos trazidos pela apelante não permitem concluir pelo preenchimento de tais requisitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025